Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-77.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001318-77.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: SONELIA SOUZA DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
ROQUE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PARTE RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001318-77.2021.8.05.0082, em que é apelante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelados SONELIA SOUZA DE SANTANA PEREIRA, ALEANDRO SANTANA PEREIRA, LEANDRA SANTANA PEREIRA, SIMARA SANTANA PEREIRA e GLEIDE MARCIA SANTANA PEREIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça